Tribunal: TJPA
Processo: 0003058-05.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003058-05.2019.8.14.0026

APELANTE: FRANCISCO SABINO PIO FILHO

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO PRECÁRIO. PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que havia julgado parcialmente procedente a pretensão autoral. A sentença reconheceu a nulidade do vínculo precário do servidor contratado temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de valores referentes ao FGTS, observada a prescrição quinquenal, bem como férias dos anos de 2017 e 2018, acrescidas do terço constitucional, e 13º salário. O agravante sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 8.036/1990 aos contratos administrativos e requer a reforma da decisão para afastar a condenação ao pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de valores relativos ao FGTS em razão de vínculo temporário declarado nulo por desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se há respaldo jurídico para a condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, em caso de vínculo precário desvirtuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo precário declarado nulo é caracterizado pelo desvirtuamento da contratação temporária, realizada sem observância das condições constitucionais estabelecidas no art. 37, IX, da Constituição, incluindo sucessivas prorrogações e desempenho de funções permanentes, em burla à regra geral do concurso público (art. 37, II, §2º, da Constituição).

4.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 658.026, Tema 612), a regra da obrigatoriedade do concurso público deve ser interpretada de forma restritiva, não se admitindo contratações precárias que substituam funções ordinárias e regulares da Administração Pública.

5.

Essa contratação nula embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

6.

Quanto às férias e ao 13º salário, o STF, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), reconheceu que tais verbas são devidas em situações de desvirtuamento do vínculo precário, em razão de reiteradas prorrogações ou da inexistência de previsão contratual ou legal específica que afaste o pagamento.

7.

No caso concreto, ficou caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária pelo prolongado período de vínculo (2014 a 2018) e pela execução de atividades regulares e permanentes, o que confirma a condenação ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de terço constitucional e do 13º salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, aprovados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003058-05.2019.8.14.0026

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

PROCURADOR MUNICIPAL: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 22405096)

AGRAVADO: FRANCISCO SABINO PIO FILHO

ADVOGADO: LEANDRO DOS SANTOS FREITAS (OAB/PA 27.281)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

O Município de Jacundá interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor/agravado, para manter a sentença que havia julgado parcialmente procedente sua pretensão, declarando a nulidade do vínculo precário (01/01//2014 até 31/08/2018) e condenar o ente público ao pagamento de valores relativos ao FGTS, observada a prescrição quinquenal, férias (2017 e 2018) acrescidas do terço constitucional, e 13º salário, arbitrando honorários advocatícios sucumbenciais.

Em síntese, o agravante sustentou não ser devido o FGTS para servidores temporários cujo contrato possuía natureza administrativa, sendo inaplicável a Lei nº 8.036/90. Requereu o provimento do recurso reformando a decisão agravada.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão agravada é a seguinte:

“É incontroverso que o vínculo entabulado entre as partes era de natureza precária, restando desnaturado pelas sucessivas prorrogações acarretando burla da regra de acesso mediante concurso público, prevista no art. 37, II, §2º da Carta Cidadã, razão pela qual sua nulidade é incontestável.

No caso concreto, o Contrato Administrativo nº 144/2018, previa em sua cláusula terceira, além de sua duração (02/01/2018 até 31/12/2018), possibilidade de rescisão unilateral por conveniência da administração pública (ID 13817931 – Pág. 2).

Diante dessa previsão contratual específica, obviamente que sem olvidar a natureza precária inerente ao próprio vínculo, não há como acolher a pretensão indenizatória. Neste sentido já decidiu a 2ª Turma de Direito Público:

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR 01 ANO. DISTRATO EM 06 MESES. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO TEMPO RESTANTE PARA FINDAR O CONTRATO. INDEVIDA. 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Na hipótese em julgamento, o autor foi contratado pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos da Lei Municipal, fazendo jus ao recebimento de férias e 13º Salário Proporcional.

2 – A rescisão unilateral antecipada na metade do contrato, não autoriza indenização por danos morais ou por quebra de contrato, tendo em vista que a contratação por tempo determinado deve atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, não havendo mais interesse à Administração em manter o contrato, pode e deve haver a rescisão antecipada, nos termos da Lei Municipal nº 001/2013.

3 - Ante o exposto, conheço do reexame necessário e mantenho a sentença com base nos fundamentos ao norte lançado.

4 – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJPA, 2ª Turma de Direito Público, Agravo de Instrumento nº 0002582-60.2016.8.14.0029, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 02/03/2020, DJe 02/03/2020)

Dessa forma, dada a peculiaridade retratada a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 133, inciso XI, alínea “d”, do RITJPA, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

Decorrendo prazo sem interposição de recurso certifique-se o trânsito em julgado com baixa na distribuição.”

É importante deixar claro, a sentença recorrida havia julgado parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do vínculo precário (01/01//2014 até 31/08/2018), para condenar o ente público (agravante) ao pagamento de valores relativos ao FGTS, observada a prescrição quinquenal, férias (2017 e 2018) acrescidas do terço constitucional, e 13º salário.

Contra essa decisão o autor apelou pretendendo ver acolhida sua pretensão indenizatória pela rescisão desse vínculo precário, o que foi rejeitado pela decisão agravada.

A insurgência deduzida neste agravo interno é contra o reconhecimento do direito ao FGTS.

A autor foi contratado (02/01/2013) caráter precário (servidor temporário) para exercer a função de Agente de Trânsito até o seu desligamento em 27/08/2018.

Pois bem, a regra geral de acesso ao serviço público é mediante concurso público, ressalvadas as hipóteses de nomeações para cargos em comissão (art. 37, II da CR) e, de forma excepcional, as contratações para atendimento de necessidade temporária (art. 37, IX da CR).

É importante observar, o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

Não houve mínima comprovação da situação fática excepcional e transitória justificadora da contratação precária, ademais a função desempenhada está inserida dentro do chamado serviço ordinário da administração.

Dessa forma, o período de duração do vínculo precário indicou com absoluta clareza hipótese de desnaturação de sua precariedade tornando-o incompatível com a hipótese excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88, acarretando verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual mostra-se incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

No concernente às férias e ao 13º salário cumpre igualmente observar o pronunciamento vinculativo do STF no RE 1.066.677 (Tema 551) assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Diante do irrefutável desvirtuamento da contratação precária ocorrido na espécie impõe ratificar o direito reconhecido pela sentença quanto ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e do 13º salário.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao agravo interno interposto pelo Município de Jacundá.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2024